Tribunal: TJES
Processo: 5019170-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019170-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: ADRIANA FERREIRA EMERICK

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019170-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO
: ADRIANA FERREIRA EMERICK

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE VILA VELHA - DR. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBRA PÚBLICA DE MACRODRENAGEM. DANOS EM IMÓVEL PRIVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO AFASTADA. OBRA CONTRATADA E FISCALIZADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SEDURB). AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o município, de forma solidária com o estado e a empresa construtora, execute obras emergenciais de reparo e contenção em imóvel residencial supostamente danificado por intervenções de macrodrenagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ente municipal possui responsabilidade civil solidária pela execução de reparos em imóvel atingido por obra pública que foi projetada, contratada e é fiscalizada exclusivamente pela Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEDURB), sem participação material do município no evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil objetiva do estado exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido por terceiro, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 4. Restou comprovado documentalmente que a obra de drenagem e urbanização em questão foi contratada diretamente pelo estado do Espírito Santo, por meio de contrato administrativo específico, sendo o ente estadual o responsável direto e fiscalizador da execução. 5. A ausência de participação do município na contratação ou fiscalização da obra afasta o nexo de causalidade necessário para a configuração do dever de indenizar ou de executar obrigações de fazer reparadoras. 6. O município não pode ser responsabilizado por omissão fiscalizatória genérica sobre obra de competência e responsabilidade direta de outro ente federado, sob pena de violação à autonomia administrativa e ao planejamento orçamentário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O município não responde por danos causados por obra pública contratada, executada e fiscalizada exclusivamente por outro ente federado, ante a inexistência de nexo causal. 2. A ausência de dever específico de fiscalização sobre intervenção estadual afasta a responsabilidade do ente municipal por omissão.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0050211-18.2013.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, p. 07/04/2025; TJES, AC nº 5008305-90.2023.8.08.0030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, p. 06/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019170-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO
: ADRIANA FERREIRA EMERICK

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE VILA VELHA - DR. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade do Município de Vila Velha no cumprimento da tutela de urgência que determinou a execução solidária de obras emergenciais em imóvel residencial supostamente atingido por intervenções de macrodrenagem.

Nas razões recursais (ID 16902777) e em petição de fato novo (ID 17196224), o ente municipal sustenta que a lide envolve, exclusivamente, a atuação da empresa particular demandada e do Estado do Espírito Santo, não havendo nexo de causalidade que justifique a sua responsabilidade. Argumenta que a obra pública em questão foi projetada, contratada e é fiscalizada pela Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEDURB), por meio de contrato administrativo específico, restando ao Município apenas o papel de orientar a munícipe por meio da Defesa Civil, sem qualquer ingerência material sobre o evento danoso. Além disso, aponta que o imóvel encontra-se edificado irregularmente sobre logradouro público e que as avarias são preexistentes, conforme comprovado por imagens aéreas de 2019.

A decisão recorrida, por sua vez, fundamentou a responsabilidade dos entes públicos na proteção ao direito à moradia e segurança, decidindo nos seguintes termos:

"[...] A probabilidade do direito invocado pela autora assenta-se, em cognição sumária, na robusta prova documental colacionada aos autos. O Laudo Técnico de Avaliação de Danos Estruturais (Id 78669035) é conclusivo ao estabelecer o nexo de causalidade entre a obra pública e as patologias construtivas identificadas no imóvel. O perito de engenharia atesta que "o imóvel apresenta danos construtivos de grau moderado a severo, com origem diretamente relacionada às atividades de escavação e compactação executadas na obra pública de drenagem" e que "os danos colocam em risco a segurança das vedações (paredes) e do muro externo".

As fotografias e vídeos anexados não deixam margem para dúvidas quanto à proximidade da obra e à extensão das avarias, corroborando a análise técnica. A responsabilidade dos réus, nesta fase processual, afigura-se plausível com base na teoria do risco administrativo, consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por danos que seus agentes, ou delegados, nessa qualidade, causarem a terceiros." (ID 78915445 da origem)

Em que pese o entendimento firmado pelo magistrado
a quo
, os elementos coligidos aos autos nesta fase recursal demonstram a necessidade de reforma do
decisum
.

Destaque-se que consta dos autos a informação de existência do Contrato Administrativo n.º 047/2022, instrumento que vincula o Estado do Espírito Santo (por meio da SEDURB) e a empresa contratada para a execução exclusiva da Obra de Drenagem e Urbanização do Canal Guaranhuns, conforme se extrai do ofício emitido pela Secretaria Municipal de Obras do Município de Vila Velha (ID 17749193). Veja-se:

“Informamos que, após diligências internas, confirmamos que a Obra de Drenagem e Urbanização do Canal Guaranhuns, objeto central da lide, não é de responsabilidade primária do Município de Vila Velha. Os dados levantados indicam que o Contratante da obra, conforme o Contrato nº 047/2022, é a SEDURB–Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, órgão pertencente ao Governo do Estado do Espírito Santo. Tal informação é crucial para a defesa, pois comprova que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO é o responsável direto, contratante principal e fiscalizador da obra executada pela primeira ré” (ID 16902779).

A referida informação aponta a inexistência de vínculo direto entre o ente municipal e o evento danoso, bem como a ausência de participação do Município na contratação, fiscalização ou execução da obra que teria causado os prejuízos alegados. Ademais, o Município não pode ser responsabilizado com base em uma suposta omissão genérica do dever de fiscalizar quando a obra é executada por terceiro, especialmente quando se trata de intervenção de competência e responsabilidade direta do Estado do Espírito Santo.

Nesse cenário, impor ao Município o dever de executar reparos imediatos em obra pública que não contratou e sobre a qual não exerce fiscalização direta afronta a autonomia administrativa e o planejamento orçamentário, configurando o perigo de dano reverso à coletividade.

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio TJES:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE PEDESTRE EM CALÇADA PÚBLICA. OBRA SEM SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA EXECUTORA DA OBRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO NÃO AFERIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA NO DEVER DE FISCALIZAR. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR EXCLUSIVAMENTE A CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória-ES e por San Juan Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença que condenou ambos ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, em razão de queda ocorrida em calçada pública sob obra privada não sinalizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora comprovou o nexo causal entre sua queda e as lesões dela decorrentes e a omissão dos réus; (ii) estabelecer se o município possui responsabilidade pela omissão fiscalizatória da obra. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da empreiteira decorre da falha na prestação do serviço ao deixar de adotar medidas de segurança, como sinalização e retenção do fluxo de pedestres, em calçada pública onde realizava obra privada. 4. O dano moral é caracterizado pelas lesões físicas sofridas pela autora e pelo constrangimento causado pela queda em via pública sem a devida sinalização. 5. A alegação de culpa concorrente da vítima é afastada, pois a autora utilizou a calçada diante da dificuldade de transitar pela rua devido à feira livre que ocorria no local. 6. A responsabilidade do município foi afastada, pois sua omissão é genérica e não específica, uma vez que exigiu as adequações da calçada e concedeu a licença para a obra, não cabendo a ele fiscalização permanente de todas as obras realizadas na cidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso interposto pelo município provido para afastar sua responsabilidade. Recurso interposto pela empreiteira desprovido para manter sua exclusiva condenação ao pagamento de compensação por danos morais em favor da autora apelada. Tese de julgamento: 1. A empresa responsável por obra em calçada pública responde pelos danos causados a terceiros quando deixa de adotar medidas de segurança, como sinalização ostensiva e controle do fluxo de pedestres.
2. O município não responde por omissão fiscalizatória genérica quando adota as providências administrativas necessárias para a conservação da via pública e concede autorização para a execução da obra privada por terceiro capacitado.
3. O nexo causal entre a queda e a ausência de sinalização da obra configura dano moral passível de indenização. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, I e II; Lei Municipal de Vitória/ES nº 4.821, arts. 4º, 11 e 163. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 841.526 (Tema 592); STJ, AgInt no REsp nº 2.003.217/RJ; TJES, AC nº 5003745-69.2022.8.08.0021.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00502111820138080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, p. 07/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRAS PÚBLICAS. TREPIDAÇÃO CAUSADA POR MÁQUINAS PESADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto por Sérgio Alves da Silva e Damiana dos Anjos Marcionílio da Silva contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória movida em face do Município de Linhares. Na ação, os apelantes buscaram reparação por danos materiais e morais alegadamente causados por obras de pavimentação realizadas pelo ente público, afirmando que o uso de máquinas pesadas, como rolo compressor e caminhões, teria provocado rachaduras na estrutura do imóvel onde residem. A sentença recorrida concluiu pela ausência de nexo causal entre os danos alegados e a conduta estatal, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas apresentadas nos autos são suficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos no imóvel dos apelantes e as obras realizadas pelo Município; e (ii) avaliar a responsabilidade civil do ente público com base nos elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a comprovação da ocorrência do dano, do nexo de causalidade com a conduta estatal e da oficialidade da atividade causadora do dano, salvo a existência de causa excludente. A responsabilidade subjetiva por omissão genérica, por sua vez, demanda a comprovação de negligência estatal, além do dano e do nexo de causalidade entre a omissão e o resultado danoso. No caso concreto, os apelantes não produziram provas suficientes para demonstrar o nexo causal entre as obras de pavimentação realizadas pelo Município e os danos alegados no imóvel, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC/15. Os demandantes não requereram a produção de prova pericial, essencial para comprovar a relação entre o uso de máquinas pesadas e os danos na estrutura do imóvel. Além disso, não há evidências de violação às normas técnicas de construção civil por parte do ente público, e o imóvel dos apelantes não possuía aprovação formal de projeto ou habite-se, o que reforça a ausência de nexo causal. A utilização de máquinas como rolo compressor é considerada prática ordinária em obras de pavimentação, não caracterizando, por si só, negligência ou conduta irregular do ente público. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A responsabilidade civil objetiva do Estado por danos causados por obras públicas exige a demonstração do nexo causal entre a atividade estatal e o dano alegado. O ônus da prova do nexo de causalidade é do autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15. A ausência de comprovação de nexo causal e de irregularidades técnicas na conduta estatal impede o reconhecimento de responsabilidade civil.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50083059020238080030, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, p. 06/02/2025)

Dessa forma, inexistindo responsabilidade solidária demonstrada no que tange à execução e fiscalização da intervenção específica por parte do Município, deve este ser eximido do cumprimento imediato da obrigação fixada na liminar, mantendo-se a eficácia da medida em relação aos demais requeridos.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e sustar os efeitos da tutela de urgência exclusivamente em relação ao Município de Vila Velha.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.